Tribunal: TJMT
Processo: 1049737-71.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1049737-71.2020.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: OLIVERSO DA COSTA GONDIM.
Recorrido: DAYCOVAL LEASING - BANCO MÚLTIPLO S.A.
Data do Julgamento: 09/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - RECLAMAÇÃO PROCON - VALOR DO EMPRÉSTIMO DEVOLVIDO PELO AUTOR AO BANCO - CONTRATAÇÃO EMPRÉSTIMO COMPROVADA - COBRANÇA DE PARCELA APÓS DEVOLUÇÃO DO VALOR CONTRATADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS - DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O requerente afirma não ter contratado o empréstimo junto ao requerido, razão pela qual, mediante processo administrativo junto ao PROCON, realizou a devolução do valor depositado em sua conta erroneamente pelo recorrido, no entanto, o banco, mesmo ciente da devolução, efetivou desconto de parcela do empréstimo.
2. Em que pese o reclamado tenha demonstrado a legitimidade do empréstimo realizado em nome do autor, constata-se o desconto da parcela do empréstimo do holerite do Reclamante, mesmo o valor da contratação tenha sido devolvido.
3. Conquanto o noticiado na inicial tenha causado transtornos ao autor, não há nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar os danos morais pretendidos.
4. Havendo desconto indevido, a restituição a título de danos materiais, na forma simples, conforme determinado na sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049737-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLIVERSO DA COSTA GONDIM - CPF: 240.569.446-87 (RECORRENTE), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 43.818.780/0001-94 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 43.818.780/0001-94 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
E MATERIAL - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - RECLAMAÇÃO PROCON - VALOR DO EMPRÉSTIMO DEVOLVIDO PELO AUTOR AO BANCO - CONTRATAÇÃO EMPRÉSTIMO COMPROVADA - COBRANÇA DE PARCELA APÓS DEVOLUÇÃO DO VALOR CONTRATADO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS - DEVIDOS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O requerente afirma não ter contratado o empréstimo junto ao requerido, razão pela qual, mediante processo administrativo junto ao PROCON, realizou a devolução do valor depositado em sua conta erroneamente pelo recorrido, no entanto, o banco, mesmo ciente da devolução, efetivou desconto de parcela do empréstimo.

2.

Em que pese o reclamado tenha demonstrado a legitimidade do empréstimo realizado em nome do autor, constata-se o
desconto da parcela do empréstimo do holerite do Reclamante, mesmo o valor da contratação tenha sido devolvido.

3.

Conquanto o noticiado na inicial tenha causado transtornos ao autor, não há nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar os danos morais pretendidos.

4.

Havendo desconto indevido, a restituição a título de danos materiais, na forma simples, conforme determinado na sentença.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021